Tribunal: STF
Processo: AP 1493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARIA DO CARMO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/06/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima ), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    No dia 7/8/2023 foi proferida decisão concedendo a liberdade provisória a MARIA DO CARMO DA SILVA, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 87). 



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 a 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré MARIA DO CARMO DA SILVA à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicialmente fechado (eDoc. 116).



    Em 14/5/2024, tendo em vista o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024 (eDoc. 141). 



    Em 7/6/2024, a audiência de custódia foi realizada (eDoc. 144). 



    Em 14/6/2024, a defesa da ré requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar (eDoc. 159). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Maria do Carmo da Silva”.



    Requereu, ainda, “a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso/MT para que proceda à realização de exame médico-legal em Maria do Carmo da Silva, para verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possui condições de fornecer tratamento à ré” (eDoc. 171).



    Em 24/6/2024, mantive a prisão preventiva e deferi o requerimento do Parquet.



    As informações foram prestadas em 4/7/2024 , por meio do Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2024.188094-A01, com a seguinte conclusão (eDoc. 182):



    “Após a avaliação da periciada e da documentação apresentada, concluo que a periciada tem histórico de quadro depressivo grave prévio ao evento imputado, porém apresentou descompensação do quadro psicopatológico no curso do processo, além de sintomatologia compatível com outro transtorno mental não existente previamente como Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) codificado pelo CID-10 F43.



    No momento da avaliação, periciada tem quadro compatível com quadro depressivo grave sem sintomas psicóticos, embora exista pensamento mágico no seu discurso, além de ideação com planejamento suicida persistentes. Importante salientar que a periciada se apresenta com risco de autoagressividade grave, sendo indicado Medida de Segurança em internação hospitalar em caráter de urgência.



    Apesar disso, conclui-se que periciada era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, sendo que apresentou descompensação da doença mental prévia, além de doença mental superveniente ao ato imputado”.



    Com vista dos autos, em 12/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 188).



    Em 17/7/2024, substituí a prisão preventiva de MARIA DO CARMO DA SILVA, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares (eDoc. 197):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN/PR) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em virtude dos tratamentos de saúde, no mesmo ato, autorizei a saída do domicílio apenas para fins de atendimento médico, mediante comprovação nos autos.



    Em 8/10/2024, a Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA apresentou atestado de comparecimento para tratamento clínico no dia 2/10/2024, bem como informou atendimento no dia 9/10/2024, com provas documentais (eDocs. 275-279).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 17/7/2024, substituí a prisão preventiva de MARIA DO CARMO DA SILVA por prisão domiciliar, devido a seu grave estado de saúde (quadro depressivo grave, além de ideação com planejamento suicida persistente e risco de autoagressividade grave), devidamente comprovado nos autos (eDoc. 197).



    Da análise dos documentos juntados pela Defesa, constata-se a comprovação dos atendimentos clínicos em 2/10/2024 e 9/10/2024 (eDocs. 276-277).



    Diante do exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente